Tribunal: TJPA
Processo: 0803417-36.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803417-36.2022.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: JAIR MANOEL PIMENTEL PEDROSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0803417-36.2022.8.14.0051

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RECORRIDO: JAIR MANOEL PIMENTEL PEDROSO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença nos autos de ação ordinária de cobrança, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, determinou o pagamento por meio de precatório e RPV, e autorizou o destacamento dos honorários contratuais com expedição autônoma de RPV em favor do advogado do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição autônoma de RPV em favor do advogado da parte vencedora, com base em contrato de honorários apresentado nos autos, sem afronta ao regime constitucional dos precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF admite o destacamento de honorários contratuais nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde que previamente apresentado o contrato de prestação de serviços advocatícios.

4.

A expedição autônoma de RPV diretamente em nome do advogado com base em contrato particular viola o art. 100, §8º, da Constituição Federal, configurando fracionamento indevido da execução.

5.

A Súmula Vinculante nº 47 do STF é inaplicável aos honorários contratuais, por se referir exclusivamente aos sucumbenciais, cuja origem decorre de condenação judicial imposta ao vencido.

6.

O pagamento de honorários contratuais destacados deve observar integralmente o regime constitucional dos precatórios, inclusive quanto à ordem cronológica e ao teto de RPV fixado por norma local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível o destacamento de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que apresentado o contrato antes da expedição do mandado de pagamento.

2.

O pagamento dos honorários contratuais destacados deve observar integralmente a sistemática do art. 100 da Constituição Federal, sendo vedada a expedição autônoma de RPV em nome do advogado.

3.

A Súmula Vinculante nº 47 do STF aplica-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais e não alcança os honorários contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §8º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §4º; CPC, arts. 203, §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.288.345/PR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023; STF, ARE nº 1.207.892-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.10.2019; STF, RE nº 1.190.713-AgR, rel. Min. Rosa Weber, DJe 06.05.2019; STF, RE nº 1.035.724-AgR, rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.09.2017.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou a impugnação apresentada em fase de Cumprimento de Sentença, homologando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinando o pagamento dos valores por meio de RPV e precatório, bem como o destacamento dos honorários contratuais diretamente ao advogado da parte autora.

Historiando os fatos, Jair Manoel Pimentel Pedroso ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou para o Município de Santarém entre janeiro de 2007 e dezembro de 2020, sem concurso público, mediante sucessivos contratos administrativos temporários. Afirmou que, embora mantivesse vínculo jurídico com a municipalidade, não houve recolhimento dos depósitos fundiários devidos ao FGTS durante todo o período contratual. Requereu, pois, a condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos, devidamente atualizados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão (ID 24689074), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo do contador do juízo no ID 117933202 o valor da presente execução no importe de R$ 9.271,58 (nove mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) a título de principal e no montante de R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino o destacamento dos honorários advocatícios contratuais no importe de R$ 1.854,31 (um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos) do valor principal conforme ID 105313028. Decorrido o prazo recursal, certifique a secretaria o trânsito em julgado da presente decisão, após, fica determinado a expedição do precatório e RPV

em favor dos exequentes, devendo apresentar os documentos necessários. Ultrapassado o prazo recursal, cumpridas as deliberações acima, arquive-se os autos com as cautelas legais.”

Inconformado com a decisão, o Município de Santarém interpôs recurso de apelação (ID 24689076). Em suas razões, alega, inicialmente, que a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV é sentença, por extinguir a execução, sendo, portanto, cabível a apelação, nos termos do art. 203, §1º do CPC.

No mérito, sustenta que a decisão combatida ofende o art. 100, §8º da Constituição Federal, ao determinar o fracionamento da execução para permitir o pagamento dos honorários contratuais por meio de RPV, enquanto o restante seria pago via precatório.

Defende que essa prática afronta diretamente o regime constitucional dos precatórios, pois desmembra valores da mesma titularidade, o que é vedado. Argumenta que os honorários contratuais não podem ser destacados e pagos em separado pela Fazenda Pública, uma vez que se originam de contrato celebrado exclusivamente entre a parte e seu patrono, não sendo o ente público parte ou anuente.

Aduz que o Decreto Municipal nº 130/2024 fixou, para o exercício de 2024, o valor de R$ 7.786,02 (sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos) como teto para pagamento via RPV. Como os valores homologados superam esse teto, sustenta que o pagamento deve se dar exclusivamente por meio de precatório.

Além disso, alega ser incabível a expedição de RPV para o pagamento dos honorários contratuais destacados, por representar fracionamento vedado pelo art. 100, §8º da CF/88. A jurisprudência, segundo o apelante, já firmou entendimento contrário à prática de expedição de RPV em favor dos advogados com base em cláusulas contratuais, quando inexiste título judicial específico contra o ente público.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012 do CPC, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento da apelação. No mérito, pugna pela reforma da sentença, com a determinação de pagamento integral da execução pelo regime de precatórios, incluindo o montante dos honorários contratuais, vedando-se o fracionamento ou destacamento destes para pagamento por RPV.

Em contrarrazões (ID 24689081), o apelado Jair Manoel Pimentel Pedroso pugnou pela manutenção da decisão, defendendo a legalidade da homologação dos cálculos e do procedimento adotado pelo Juízo, bem como a possibilidade de pagamento destacado dos honorários contratuais por meio de RPV.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24752134, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Os autos foram então remetidos ao Ministério Público, que, em parecer subscrito pelo
Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva
(ID 24851173), manifestou-se pela ausência de interesse em intervir no feito, entendendo não configurada hipótese de intervenção obrigatória nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o presente recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém contra a decisão de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, devendo ser conhecido.

Passo, então, à análise do recurso, considerando os argumentos apresentados pelo apelante, bem como os fundamentos da decisão recorrida e as contrarrazões do apelado.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de destacamento de honorários advocatícios contratuais diretamente em favor do patrono do exequente, mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) autônoma.

Na sentença, o juízo a quo reconheceu como devidos os valores apurados em sede de cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV em nome do advogado do recorrido, com base no contrato de honorários acostado aos autos e amparando-se no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

O Município de Santarém, em sua insurgência, argumenta que a decisão viola o art. 100, §8º, da Constituição Federal, ao permitir o fracionamento do crédito, e sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não autoriza a expedição autônoma de RPV com base em honorários contratuais, invocando ainda a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 47 a tais hipóteses.

De fato, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, estes sim abrangidos pela Súmula Vinculante nº 47, cuja aplicabilidade diz respeito à verba devida pelo vencido ao advogado do vencedor, em razão da condenação judicial.

Contudo, é igualmente consolidada a jurisprudência daquela Corte no sentido de que, embora seja admissível o destaque dos honorários contratuais com base no §4º do art. 22 do Estatuto da Advocacia, esse destaque não pode implicar a expedição autônoma de RPV, devendo o pagamento observar a sistemática constitucional prevista no art. 100 da Constituição da República, notadamente quanto à ordem cronológica e à forma de pagamento por meio de precatório, quando o valor exceder o limite legalmente fixado para RPV.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1288345 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)

Em complemento, a Corte Suprema consignou que a Súmula Vinculante nº 47 aplica-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais, não alcançando a verba contratual decorrente de avença particular entre advogado e cliente, como se observa nos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.207.892-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE.” (RE 1.190.713-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA.” (RE 1.035.724-AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2017)

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.190.888-AgR-segundo, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)

Ademais, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, é legítimo que o advogado postule o destaque dos honorários contratuais desde que apresente o contrato antes da expedição do mandado de pagamento, hipótese que se verifica no presente caso.

Portanto, é admissível o destacamento do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, nos termos do contrato firmado entre o advogado e a parte vencedora, desde que esse pagamento observe integralmente o regime constitucional dos precatórios, sendo vedada a expedição de RPV autônoma em nome do causídico.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no ponto em que determinou a expedição de RPV em favor do advogado, autorizando-se o destacamento dos honorários contratuais, mas condicionando seu pagamento à sistemática do art. 100 da Constituição da República, nos moldes da ordem cronológica do precatório.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025